Tribunal: TJSP
Processo: 1006634-51.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de execução por título extrajudicial – Embargos – Cédula de crédito bancário (empréstimo – capital de giro – aval) – Requisitos legais.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força de expressa disposição legal, ostentando os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, necessários a amparar a ação de execução, ainda mais quando acompanhada de

Ementa:
Ação de execução por título extrajudicial – Embargos – Cédula de crédito bancário (empréstimo – capital de giro – aval) – Requisitos legais.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força de expressa disposição legal, ostentando os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, necessários a amparar a ação de execução, ainda mais quando acompanhada de demonstrativo do débito a demonstrar a quantia mutuada e os encargos incidentes.

Embargos dos devedores improcedentes. Recurso não provido.